Tribunal: TRF3
Processo: 5004490-97.2019.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
102/608)

5004490-97.2019.4.03.6109

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004490-97.2019.4.03.6109

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CATERPILLAR BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRA. REDUÇÃO DE PERCENTUAIS POR DECRETOS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Caterpillar Brasil Ltda. e pela União - Fazenda Nacional em face de acórdão que, em juízo de retratação à luz do Tema 1.108 do STF, homologou apenas a desistência da execução judicial do crédito já transitado em julgado e afastou a aplicação da anterioridade anual às reduções do REINTEGRA, mantendo somente a observância da anterioridade nonagesimal.

A contribuinte alegou erro material no acórdão, ao mencionar o Decreto no 9.393/2018, sustentando que a controvérsia dos autos refere-se aos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015. Sustentou, ainda, omissão quanto ao direito de compensação dos créditos não aproveitados e à atualização monetária pela taxa SELIC.

A União - Fazenda Nacional também apontou erro material quanto à referência ao Decreto no 9.393/2018 e alegou impossibilidade de expedição de certidão para habilitação administrativa do crédito, diante da ausência de trânsito em julgado integral da controvérsia, em razão da pendência de julgamento relativo à aplicação da taxa SELIC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao mencionar o Decreto no 9.393/2018 em lugar dos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015; (ii) saber se houve omissão quanto ao direito à compensação tributária e à incidência da taxa SELIC; e (iii) saber se é possível a expedição de certidão para habilitação administrativa do crédito antes do trânsito em julgado integral da controvérsia.III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se a existência de erro material no acórdão embargado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre o Decreto no 9.393/2018, mas sobre as alterações promovidas pelos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015. A correção decorre de referência equivocada ao paradigma firmado no Tema 1.108/STF e não altera a conclusão adotada no julgamento.

A alegada omissão quanto ao direito à compensação e à incidência da taxa SELIC não se configurou, pois tais matérias já haviam sido expressamente apreciadas no acórdão anterior, que reconheceu o direito à compensação do indébito tributário, observados os critérios legais aplicáveis, inclusive quanto à atualização pela taxa SELIC.

O juízo de retratação limitou-se à adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.108, exclusivamente quanto à inaplicabilidade da anterioridade anual às reduções do REINTEGRA, sem modificação dos demais capítulos anteriormente decididos.

A habilitação administrativa pretendida pela contribuinte refere-se a capítulo parcialmente transitado em julgado, atinente à observância da anterioridade nonagesimal. Todavia, permanece pendente de apreciação a controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC em recurso especial interposto pela União.

Inexiste, portanto, título judicial integralmente transitado em julgado apto a amparar a habilitação administrativa do crédito para fins de compensação tributária, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN. A compensação tributária somente poderá ser viabilizada após o trânsito em julgado integral da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir o erro material relativo à referência normativa constante do acórdão e sanar a omissão quanto à expedição de certidão para habilitação administrativa do crédito, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A referência equivocada a ato normativo diverso daquele efetivamente discutido nos autos configura erro material passível de correção sem efeitos infringentes. 2. Não há omissão quando as questões relativas à compensação tributária e à incidência da taxa SELIC já tiverem sido apreciadas em acórdão anterior mantido no juízo de retratação. 3. A habilitação administrativa de crédito tributário para fins de compensação exige trânsito em julgado integral da controvérsia, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN.”

Legislação relevante citada: CTN, arts. 170 e 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.108 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004490-97.2019.4.03.6109

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CATERPILLAR BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por Caterpillar Brasil Ltda e União - Fazenda Nacional em face do acórdão que, em juízo de retratação à luz do Tema 1.108 do STF, acolheu os embargos de declaração opostos por ambas as partes para homologar apenas a desistência da execução judicial do crédito já transitado em julgado e afastar a aplicação da anterioridade geral às reduções do REINTEGRA promovidas pelo Decreto no 9.393/2018, mantendo somente a observância da anterioridade nonagesimal.

A embargante Caterpillar Brasil Ltda sustenta, em síntese, a existência de erro material, pois o julgado teria mencionado equivocadamente o Decreto no 9.393/2018, quando a controvérsia dos autos envolveria, na verdade, as reduções do REINTEGRA promovidas pelos Decretos no 8.415/2015 e 8.543/2015. Alega, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao direito de compensação dos créditos não aproveitados e à atualização monetária pela taxa SELIC (ID 354817714).

Por sua vez, a embargante União - Fazenda Nacional aduz que não seria possível expedir certidão para habilitação administrativa do crédito e compensação tributária, pois ainda remanesceria pendente de julgamento definitivo a controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC, inexistindo, portanto, trânsito em julgado integral apto a autorizar a compensação nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN. Ademais, apontou erro material no acórdão ao mencionar o Decreto no 9.393/2018, afirmando que a controvérsia dos autos refere-se, na verdade, às reduções do REINTEGRA promovidas pelos Decretos no 8.415/2015 e 8.543/2015 (ID 356329144).

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 356692598 e 358538609).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressuspostos genéricos, conheço dos embargos de declaração e passo aos respectivos exames.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

Assiste razão às partes quanto à existência de erro material no acórdão embargado, uma vez que a controvérsia destes autos não versa sobre o Decreto no 9.393/2018, mas sim sobre as alterações promovidas pelos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015.

Trata-se, contudo, de mero erro material decorrente de referência equivocada ao paradigma firmado no Tema 1.108/STF, sem qualquer repercussão sobre a conclusão adotada no julgamento nesse ponto, impondo-se apenas a correção da referência constante do acórdão, sem efeitos infringentes.

Assim, no acórdão proferido ao ID 353325086, onde constou “Decreto no 9.393/2018”, deve-se ler “Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015”.

No tocante à alegada omissão suscitada pela contribuinte quanto ao direito à compensação e à incidência da taxa SELIC, não se verifica a existência do vício apontado.

Tais questões já foram expressamente apreciadas no acórdão anteriormente proferido por esta Eg. Turma, no qual foi reconhecido o direito à compensação do indébito tributário, observados os critérios legais aplicáveis, inclusive quanto à atualização pela taxa SELIC (ID 259730698).

O posterior juízo de retratação (ID 353325086) limitou-se à adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.108 da repercussão geral, apenas no que se refere à inaplicabilidade da anterioridade anual às reduções do REINTEGRA, sem alteração dos demais capítulos do acórdão anteriormente proferido.

Ademais, considerando que a habilitação administrativa pretendida pela contribuinte se refere exclusivamente ao capítulo já alcançado pelo trânsito em julgado parcial, atinente à observância da anterioridade nonagesimal, conclui-se que a matéria relativa à compensação e à SELIC já se encontra apreciada no acórdão que julgou a apelação (ID 259730698), inexistindo omissão a ser sanada.

Por outro lado, assiste razão à União quanto à omissão relativa à expedição de certidão para fins de habilitação administrativa do crédito.

Conforme expressamente consignado na decisão da i. Vice-Presidência deste Eg. Tribunal, embora tenha sido certificado o trânsito em julgado parcial quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal, “ainda pende de apreciação a questão da aplicação da taxa Selic em face do recurso especial interposto pela União Federal” (ID 333280946).

Nesse contexto, não há, por ora, título judicial integralmente transitado em julgado apto a amparar a habilitação administrativa do crédito para fins de compensação tributária, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN.

Assim, embora mantida a homologação da desistência da futura execução judicial quanto ao capítulo já estabilizado da demanda, deve ser afastada a determinação de expedição de certidão de inteiro teor para fins de habilitação administrativa do crédito, porquanto a compensação tributária somente poderá ser viabilizada após o trânsito em julgado integral da controvérsia, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos por Caterpillar Brasil Ltda. e pela União - Fazenda Nacional, para corrigir o erro material apontado pelas partes e sanar a omissão relativa à expedição de certidão para fins de habilitação administrativa do crédito, nos termos da fundamentação acima, mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRA. REDUÇÃO DE PERCENTUAIS POR DECRETOS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Caterpillar Brasil Ltda. e pela União - Fazenda Nacional em face de acórdão que, em juízo de retratação à luz do Tema 1.108 do STF, homologou apenas a desistência da execução judicial do crédito já transitado em julgado e afastou a aplicação da anterioridade anual às reduções do REINTEGRA, mantendo somente a observância da anterioridade nonagesimal.

A contribuinte alegou erro material no acórdão, ao mencionar o Decreto no 9.393/2018, sustentando que a controvérsia dos autos refere-se aos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015. Sustentou, ainda, omissão quanto ao direito de compensação dos créditos não aproveitados e à atualização monetária pela taxa SELIC.

A União - Fazenda Nacional também apontou erro material quanto à referência ao Decreto no 9.393/2018 e alegou impossibilidade de expedição de certidão para habilitação administrativa do crédito, diante da ausência de trânsito em julgado integral da controvérsia, em razão da pendência de julgamento relativo à aplicação da taxa SELIC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao mencionar o Decreto no 9.393/2018 em lugar dos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015; (ii) saber se houve omissão quanto ao direito à compensação tributária e à incidência da taxa SELIC; e (iii) saber se é possível a expedição de certidão para habilitação administrativa do crédito antes do trânsito em julgado integral da controvérsia.III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se a existência de erro material no acórdão embargado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre o Decreto no 9.393/2018, mas sobre as alterações promovidas pelos Decretos no 8.415/2015 e no 8.543/2015. A correção decorre de referência equivocada ao paradigma firmado no Tema 1.108/STF e não altera a conclusão adotada no julgamento.

A alegada omissão quanto ao direito à compensação e à incidência da taxa SELIC não se configurou, pois tais matérias já haviam sido expressamente apreciadas no acórdão anterior, que reconheceu o direito à compensação do indébito tributário, observados os critérios legais aplicáveis, inclusive quanto à atualização pela taxa SELIC.

O juízo de retratação limitou-se à adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.108, exclusivamente quanto à inaplicabilidade da anterioridade anual às reduções do REINTEGRA, sem modificação dos demais capítulos anteriormente decididos.

A habilitação administrativa pretendida pela contribuinte refere-se a capítulo parcialmente transitado em julgado, atinente à observância da anterioridade nonagesimal. Todavia, permanece pendente de apreciação a controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC em recurso especial interposto pela União.

Inexiste, portanto, título judicial integralmente transitado em julgado apto a amparar a habilitação administrativa do crédito para fins de compensação tributária, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN. A compensação tributária somente poderá ser viabilizada após o trânsito em julgado integral da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir o erro material relativo à referência normativa constante do acórdão e sanar a omissão quanto à expedição de certidão para habilitação administrativa do crédito, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A referência equivocada a ato normativo diverso daquele efetivamente discutido nos autos configura erro material passível de correção sem efeitos infringentes. 2. Não há omissão quando as questões relativas à compensação tributária e à incidência da taxa SELIC já tiverem sido apreciadas em acórdão anterior mantido no juízo de retratação. 3. A habilitação administrativa de crédito tributário para fins de compensação exige trânsito em julgado integral da controvérsia, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN.”

Legislação relevante citada: CTN, arts. 170 e 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.108 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, nos termos do artigo 942/CPC, acolheu em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão